Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-10.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Cessão de crédito - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Cessão de crédito - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192630
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002217-10.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ALEXANDRE
BALLESTERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-10.2019.8.26.0462 -Voto no 30137
2
Apelação Cível no 1002217-10.2019.8.26.0462
Apelante: Alexandre Ballestero (Justiça Gratuita)
Apelada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Juiz: Henrique Berlofa Villaverde
Comarca: Poá 1a Vara Cível
Voto 30137
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no
cadastro de inadimplentes
Provas dos autos que
demonstram de forma inequívoca a existência da
dívida que deu origem à negativação
Cessão de
crédito - Improcedência da ação que era de rigor

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
97/99) que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com reparação de danos1, ajuizada por
Alexandre Ballestero em face de Ativos S/A Securitizadora de
Créditos Financeiros condenando o autor ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada gratuidade de
justiça concedida.
Consta da petição inicial que o autor foi
surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, por um suposto débito no valor de R$ 3.545,24, contrato no
1 Valor da causa: R$ 53.445,24 em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-10.2019.8.26.0462 -Voto no 30137
3
854682272, que alega desconhecer. Afirma que não recebeu nenhum
tipo de comunicação avisando que seu nome seria inscrito no
cadastro de maus pagadores. Pede a procedência da ação para
declarar a inexistência da dívida, bem como condenar a ré no
pagamento de indenização por danos morais.
Na contestação, a ré alega que o
contrato em questão diz respeito a um “Crédito Direto ao Consumidor
CDC Empréstimo BB Crédito” que foi objeto de cessão de crédito
com o Banco do Brasil S/A (cedente) e a ré (cessionária). Afirma que
o autor renegociou o débito com esta instituição financeira, mas
tornou-se inadimplente, o que afasta qualquer alegação de
desconhecimento dos débitos. Juntou documentos.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Recorre o autor buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada procedente a ação.
Sustenta, em síntese, que os documentos juntados pela ré não
servem a comprovar o débito levado a registro nos cadastros de
inadimplentes.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-10.2019.8.26.0462 -Voto no 30137
4
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Isso porque, os documentos juntados
pela ré foram suficientes para comprovar a existência da relação
jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, razão pela qual
a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Importa ressaltar que o autor não
impugnou o débito apenas, mas sim, a própria relação
jurídica, tendo alegado que sequer firmou com a ré obrigação
com tais características (fls. 02)
Contudo, no caso específico destes
autos, há prova da cessão de crédito (fls. 62/69 e 81).
Portanto, a juntada do contrato objeto do
crédito cedido, neste caso, é dispensada pelos demais
documentos apresentados, dos quais é possível extrair a
prova quanto a existência da relação jurídica entre as partes.
Ademais, o autor não nega a celebração
do contrato de empréstimo de no 840480724 junto ao
BANCO DO BRASIL.
Outrossim, em que pese a comunicação
de fls. 70/71, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que a ausência da notificação do cedido não impede o
cessionário de cobrar a dívida ou de promover os atos
necessários à conservação dessa mesma dívida, como por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002217-10.2019.8.26.0462 -Voto no 30137
5
exemplo, a inscrição do devedor inadimplente nos cadastros
de proteção ao crédito”.
Nesse compasso, diante de toda a
documentação juntada aos autos pela ré, demonstrando a origem do
débito, e considerando que o autor se limitou apenas a desqualificar
esses documentos, sem maiores argumentos aptos que pudessem
reputar como verdadeiros os fatos alegados na inicial, a
improcedência da ação era mesmo de rigor.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelo
autor apelante para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator